Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-63.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. PALAVRA DUVIDOSA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde da apreensão do artefato e do exame pericial, podendo sua existência ser comprovada por outros meios, inclusive a palavra da vítima.
2. Inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena se os réus, perseguidos e presos em flagrante logo após o fato, não portavam qualquer armamento e a vítima, em juízo, declarou não ter certeza se o objeto visto por ela em poder de um dos réus seria realmente uma arma de fogo.
3. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
4. Recursos da acusação e defesa conhecidos e improvidos.